Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de apelação interposta pela autora, ora apelante, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial quanto ao pedido de ressarcimento ao erário.
III. Questão em discussão
3. Cinge-se a controvérsia em definir se cabível a restituição ao erário.
IV. Razões de decidir
4. Preliminar - Negativa de Prestação Jurisdicional. Há negativa de prestação jurisdicional quando o juiz deixa de decidir sobre um ou mais pedidos ou abstém-se de analisar as questões ou provas apresentadas pelas partes, o que não é o caso dos autos. Não foi constatado qualquer dos vícios indicados pelo art. 1022 do CPC, de modo que os embargos foram devidamente respondidos. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal – STF, ao discutir o Tema de Repercussão Geral 330, concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal – CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Rejeito, portanto, a preliminar.
V. Razões de decidir
5. O PA que apurou as irregularidades nos recebimentos foi deflagrado pela própria apelante mediante pedido de exoneração. Cabia à recorrente o dever de acompanhar o processo. Restou comprovadas as notificações enviadas tanto via e-mail informado pela própria apelante (pg. 95) como via correios (pg. 114). As vias judicial e administrativa são independentes entre si, de modo que eventual nulidade daquela esfera não prejudica a análise nesta via. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo considerando que foi oportunizado à apelante todos os meios de prova na esfera judicial.
6. Aplica-se ao caso as regras previstas no Código Civil, bem como entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
7. Conforme art. 876 do Código Civil – CC, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir.
8. Ainda, o Distrito Federal, estabeleceu, por meio da LC no 840/2011, em seu art. 120, que “O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro.(...)”.
9. O Superior Tribunal de Justiça – STJ havia firmado entendimento no sentido da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público quando a Administração interpretasse equivocadamente a lei, tendo fixado, o Tema 531: "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012) – Tema 531.
10. A referida tese foi alterada, com origem nos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, sob a sistemática de recursos repetitivos, dando ensejo ao Tema 1009, nos seguintes termos: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
11. A presente demanda foi distribuída após o julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, razão pela qual aplica-se o entendimento nele fixado, sobretudo considerando que, no caso, trata-se de erro operacional da administração, e não erro de interpretação.
13. Não houve qualquer prova de boa-fé por parte da apelante, a teor do que exige o entendimento do Tema 1009 do STJ. Ainda, saliente-se que não há que se falar em expectativa de direito no caso em análise, uma vez que se trata de verbas indevidas, facilmente identificáveis, não sendo necessária qualquer expertise ou conhecimento dos sistemas internos da administração para notar um recebimento em duplicidade, sobretudo considerando que se trata de verbas relevantes.
VI. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 876; LC no 840/2011, em seu art. 120.

Jurisprudências Citadas: REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012) – Tema 531; STJ, Tema 1009; Acórdão 1948516, 0707777-66.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.